Tribunal: STF
Processo: MS 39092
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, proposto por José Carlos Cruz, em face do Relator do Pedido de Providência nº 0004186-27.2022.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, por decisão monocrática que deixou de conhecer dos embargos de declaração opostos da decisão proferida pelo Plenário.



    Em seu petitório, narra que apresentou pedido de providência, no qual buscava “na forma do Art. 98 do RICNJ contribuir com o aprimoramento da justiça no que se refere a cobrança de custas em processos de execução de sentença arbitral, face ao direito de acesso à justiça, e duplo grau de jurisdição, as quais estão sendo cobradas em sede de cumprimento de sentença arbitral”. Prossegue afirmando:



    “[o] processo administrativo tramitou no C. CNJ sendo julgado improcedente inicialmente pelo D. Relator do caso, e posteriormente apresentado recurso administrativo este foi julgado pelo D. Soberano Plenário que manteve a decisão do D. Relator pela improcedência do pedido de providências.”. 



     



    Narra, por fim, que em face desse decisum, o impetrante opôs embargos de declaração para que suas razões pudessem ser submetidas ao crivo do pleno do CNJ, todavia, “mesmo se tratando-se de acordão (decisão colegiada plenária) o qual se embargava, o D. Relator, simplesmente decidiu não conhecer dos embargos sem submetê-lo a apreciação plenário, vez que, se trata de decisão colegiada”. 



    Defende o impetrante que referida decisão, de forma monocrática, violaria o art. 1.024 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como o princípio do devido processo legal, pois a apreciação dos declaratórios deve se dar pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    Pleiteia, destarte, a concessão de liminar, “para determinar a submissão ao Plenário do CNJ dos embargos apresentados em face de decisão colegiada oriundo do plenário do CNJ, na forma do Art. 1024, §1 DO CPC, declarando-se nula a decisão monocrática de rejeição dos embargos sem submissão ao plenário do CNJ, proferida pela D. Autoridade Coatora, pois sem amparo legal”.



    No mérito, requer



    “seja concedida a segurança para declarar a nulidade do ato impetrado, em razão da ausência de competência do D. Relator para rejeitar monocraticamente embargos de declaração de decisões proferidas pelo plenário, por expressa ausência de autorização do ordenamento jurídico, determinando-se, assim esta C. Corte o julgamento plenário pelo CNJ dos embargos de declaração como determina a lei.”. 



    É o relato do necessário. Decido.



    Observo inexistir, no caso, o direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral.



    Segundo se depreende dos autos, com esteio no art. 98 do RICNJ, o impetrante aviou pedido de providências, o qual tramitou sob o nº 0004186-27.2022.2.00.0000, com o objetivo de se padronizar a cobrança das custas nos processos de cumprimento de sentenças arbitrais, tendo em vista que alguns juízos cobram as referidas taxas logo na propositura da ação, quando, em verdade, o correto seria cobrar ao final do seu trâmite.



    Pugnou ao CNJ, fosse “determinado ou recomendado à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo (CGJ/SP) que promova a ‘orientação dentro de sua competência aos DD. Magistrados do E. Tribunal no que se refere ao ITEM 13 do COMUNICADO CG nº 1530/21 e Art. 4, Inc. III da Lei de Custas nº 11.608/03 do Estado de São Paulo, reforçando a inexigência de cobrança de custas iniciais em processos de execução, em especial, no que se refere a sentenças arbitrais que não se diferenciam das sentenças judiciais para fins executórios’.”. 



    Ao examinar a questão, o Relator dos autos no CNJ resolveu não conhecer do pedido de providências, determinando seu arquivamento liminar. Interposto o competente recurso administrativo, o Plenário daquela Corte manteve a decisão recorrida, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. COBRANÇA DE CUSTAS INICIAIS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. MATÉRIA JURISDICIONAL E ESPECIFICAMENTE JUDICIALIZADA. INTERESSE MERAMENTE INDIVIDUAL. PRECEDENTES CNJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Recurso administrativo interposto contra decisão terminativa que não conheceu do Pedido de Providências. II – A discussão acerca do recolhimento de custas judiciais em processo de execução é eminentemente jurisdicional, tendo, no caso, sido objeto de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Cajamar, estando, ademais, previamente judicializada, o que afasta a possibilidade de intervenção do CNJ. Precedentes CNJ. III – A pretensão que move o presente Pedido de Providências tutela o interesse meramente individual do recorrente, o que afasta a atuação do CNJ. Precedentes CNJ. IV – As razões recursais carecem de argumentos capazes de abalar os fundamentos da decisão combatida. V– Recurso conhecido e não provido.”.



    Opostos embargos de declaração, o Relator deles não conheceu, monocraticamente, sob os seguintes fundamentos:



    “A forma escolhida pelo Requerente para discutir as questões por ele denominadas ‘omissões e contradições’ não comporta conhecimento pelo Conselho Nacional de Justiça. Pelo menos desde 2008, a jurisprudência do Conselho é assente a respeito da matéria, consagrando o entendimento de que não cabe recurso contra as decisões do Plenário1 . 



    A firmeza de posicionamento deste Conselho quanto à impossibilidade de rediscussão dos fundamentos e do mérito dos seus Acórdãos ainda restou incorporada no Regimento Interno de 2009. Desde então, o texto é taxativo em dois momentos (grifos nossos): 



    Art. 4º. Ao Plenário do CNJ compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, o seguinte: 



    [...] 



    § 1º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso. 



    [...] 



    Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ. 



    [...] § 6º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso. 



    [...] 



    Não se quer dizer com isso que o CNJ seja imune ao cometimento de equívocos e incorreções pontuais de redação e grafia em seus Acórdãos, mas somente que são esses os estritos limites do que se reconhece como ‘erro material’, nos termos do artigo 134 do próprio Regimento Interno, in verbis: 



    Art. 134. O Relator poderá propor ao Plenário correção da decisão quando constatar a existência de erro material. (grifo nosso) 



    A correção desse tipo de imperfeição não pode promover a alteração do conteúdo do que foi decidido pelo Plenário sob pena de óbvia subversão da ordem regimental. 



    A rediscussão, neste momento e perante o próprio Conselho, acerca da legalidade ou correta interpretação do item 13 do Comunicado CG nº 1530/21 e Art. 4º, III da Lei de Custas nº 11.608, de 2003 do Estado de São Paulo para fins de vedar a cobrança de custas iniciais em processos de execução de sentenças arbitrais, ataca frontalmente o entendimento veiculado no acórdão, na medida em que o CNJ já se posicionou pelo não conhecimento da matéria, senão vejamos:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração por manifestamente incabíveis, nos termos do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. 



    Intimem-se. Em seguida, retornem os autos ao arquivo.” 



    O impetrante concentra sua insurgência no fato de ter sido negado conhecimento a seu recurso por decisão monocrática, pois, em seu entender, o art. 1.024 do Código de Processo Civil disciplina que, uma vez tendo sido a decisão embargada proferida pelo Plenário do CNJ, este seria o órgão competente para apreciar os declaratórios opostos. Não tendo assim agido, o Relator do Pedido de Providência nº 0004186-27.2022.2.00.0000, teria violado direito líquido e certo do impetrante.



    Nenhuma ilegalidade, destarte, se vislumbra no ato coator, no que respeita à tramitação processual adotada para o recurso interposto, uma vez reputado irrecorrível o acórdão proferido pelo CNJ.



    Ressalte-se que esta Corte já reconheceu a legalidade da irrecorribilidade das decisões plenárias proferidas pelo CNJ, que se acha inserta no art. 115, § 6º, do RICNJ. Vide:



    “Embargos de declaração em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Falta de questionamento do conteúdo material do ato apontado como coator no mandamus. Inexistência de direito líquido e certo à admissão de recurso administrativo ou a sua submissão ao crivo do Plenário do Conselho Nacional de Justiça. Regimento Interno do CNJ. Agravo regimental não provido. 1. Os questionamentos da impetração, bem como do agravo, combatem a decisão proferida pelo magistrado representado junto ao CNJ e não o ato do Corregedor-Geral do Conselho, que indeferiu sumariamente o recurso apresentado pela impetrante nos autos da representação. Agravo, destarte, que não infirma a fundamentação da decisão recorrida de que a impetrante não combateu os aspectos materiais do ato apontado como coator. 2. Não demonstrada a ilegalidade do ato de inadmissão recursal, resta ausente o alegado direito líquido e certo da impetrante de ter seu recurso administrativo admitido e submetido ao crivo do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, uma vez o próprio Regimento Interno do órgão confere atribuição ao relator para indeferir, monocraticamente, recurso manifestamente incabível. Artigos 25, inciso IX, e 115, § 1º, do RICNJ. 3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 33.438-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/4/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRECORRIBILIDADE, NO ÂMBITO DO CNJ, DAS SUAS DECISÕES PLENÁRIAS. ARQUIVAMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 32.872/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/14). 



    Em caso semelhante ao destes autos, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no MS nº 34.713, da relatoria do Min. Luiz Fux, publicada no DJe de 4/5/17.



    Destaco, por fim, que o Conselho Nacional de Justiça negou provimento ao recurso administrativo interposto pelo ora impetrante sob os seguintes fundamentos: (i) matéria de fundo do pedido de providências tem natureza jurisdicional, encontrando-se, inclusive, judicializada, o que repele a intervenção do CNJ; e (ii) matéria, além de jurisdicional e judicializada, é de interesse meramente individual, não merecendo conhecimento pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Com efeito, da leitura das razões expostas nos embargos declaratórios opostos sob o pretexto da existência de omissões, contradições e obscuridades (e-doc. 4, p. 233 a 254), verifica-se que a petição possui mero caráter protelatório, sem que estejam devidamente demonstradas as hipóteses autorizadoras da oposição dos embargos, expressamente definidas no art. 1.022, do Código de Processo Civil. O impetrante pretende, em verdade, mediante a oposição daqueles embargos, promover a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o recurso aclaratório.



    Assim, não se vislumbra ofensa a direito líquido e certo do impetrante na decisão que deixou de conhecer dos declaratórios, por decisão monocrática.



    Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento a este mandado de segurança, prejudicada a apreciação liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente